Tribunal: TJSP
Processo: 0000742-44.2014.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião especial urbano. Procedência. Inconformismo da empresa ré. Afastada preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e sentença extra petita. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Alegação de bem equiparado a bem público – inovação – não conhecimento. Posse ad usucapionem devidamente configurada em favor da apelada pelo período

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião especial urbano. Procedência. Inconformismo da empresa ré. Afastada preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e sentença extra petita. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Alegação de bem equiparado a bem público – inovação – não conhecimento. Posse ad usucapionem devidamente configurada em favor da apelada pelo período necessário para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sem qualquer outro impedimento. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000742-44.2014.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que são apelantes EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e EDP BANDEIRANTE ENERGIA S
A, é apelado BENEDITA MARIA DE BRITO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0000742-44.2014.8.26.0516
APELANTE: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. e outro
APELADO: Benedita Maria de Brito
INTERESSADOS: Antônio Di Giuseppe (Espólio) e outros
COMARCA: Roseira
VOTO 38255
Apelação. Ação de usucapião especial urbano. Procedência.
Inconformismo da empresa ré. Afastada preliminares de
nulidade por cerceamento de defesa e sentença extra petita.
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art.
252 RITJSP). Alegação de bem equiparado a bem público
inovação
não conhecimento. Posse ad usucapionem
devidamente configurada em favor da apelada pelo período
necessário para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sem
qualquer outro impedimento. Sentença mantida na íntegra.
Recurso não provido.

Trata-se de “ação de usucapião urbana” proposta por
Benedita Maria de Brito para adquirir a propriedade do imóvel situado à Rua Major
Vitoriano, no 60, no Município de Roseira.
Sentença proferida às fls. 474/485, em 08 de janeiro de
2020, pelo MM Juiz de Direito Dr. Luiz Henrique Antico, na qual julgou procedente o
pedido, declarando o domínio da autora e das herdeiras do falecido sobre a área descrita
na inicial, em conformidade com os artigos 183 da Constituição Federal e 1240 e 1784
do Código Civil. Restou a requerida condenada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
Irresignada, a empresa EDP apela às fls. 491/507.
Preliminarmente, sustenta a nulidade do processo desde o despacho saneador por
indeferimento injustificado da prova técnica necessária a atestar necessidade do imóvel
para possibilitar a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Reputa extra
petita a sentença ao reconhecer o domínio à autora e às herdeiras do ex-convivente da
autora. No mérito, sustenta a ausência de prova da posse e do tempo da posse, aduzindo
inexistir documento que relacione o imóvel à apelada ou permita aferir o tempo da
posse. Alega não ter a apelada comprovado o pagamento das parcelas relativas à compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
do terreno por seu ex-companheiro falecido e nem ter demonstrado que o imóvel é sua
residência habitual. Sustenta má-fé da apelada e ausência de justo título, tratando-se,
portanto de usucapião extraordinário do art. 1238 do Código Civil, para o qual se exige
posse de 15 anos. Sustenta que, em se tratando de concessionaria de serviços públicos,
suas propriedades são equiparadas a bens públicos e não podem sequer ser objeto de
usucapião. Requer, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.
A apelada apresentou contrarrazões às fls. 530/534.
Autos distribuídos a esta relatoria em 22.09.2020.
É o relatório.
Preliminarmente, não prospera a alegada nulidade do
processo pelo indeferimento injustificado da prova técnica necessária a atestar
necessidade do imóvel para possibilitar a prestação do serviço de distribuição de energia
elétrica.
De fato, como bem consignou o MM. Juízo a quo quando
do indeferimento, o pleito de produção de prova pericial à época foi formulado em
descompasso com o despacho de especificação, sem qualquer justificativa da
necessidade da prova requerida.
Pontue-se, ainda, que a genérica justificativa apresentada
às fls. 440 não coincide com a ora suscitada, eis que requerida, naquela oportunidade, a
produção de prova pericial “para que se verifique com precisão as áreas usucapiendas,
bem como se estas afetam a área de propriedade da concessionaria”.
Como se vê, em nenhum momento aduziu a ora apelante
que o imóvel seria necessário para a prestação de seus serviços de distribuição, limitou-
se apenas a manifestar preocupação com os limites da área usucapienda, de modo a
certificar-se que não invadiria a sua área.
Ainda que assim não fosse, o simples fato de ter a ora
apelante preteritamente celebrado instrumento particular de compromisso de venda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
compra para venda de referido imóvel ao ex-convivente da autora (fl. 19/20), evidencia
a prescindibilidade de referida área para a prestação dos serviços.
Ressalte-se que, acerca de referido instrumento, limita-se a
apelante a alegar que a ausência de demonstração da quitação, sem qualquer insurgência
opor relativamente a sua validade.
Ainda, não comporta acolhimento a preliminar de nulidade
por ser a sentença supostamente extra petita ao reconhecer o domínio à autora e às
herdeiras do ex-convivente da autora.
Ao que se depreende dos autos, a determinação de
inclusão das filhas do ex-convivente da autora em um dos polos da ação se deu na
decisão de fls. 350/351, em que declarada a nulidade do processo a partir do saneador de
fls. 240. Contra tal decisão, todavia, não se insurgiu a ora apelante oportunamente.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com relação ao mérito, observa-se no presente caso o
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito
Privado com larga e inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado esse entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência,
invariavelmente sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação
[REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon;
e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
A apelante mostra seu inconformismo com a concessão do
domínio do imóvel objeto da ação à apelada, desejando que seja reconhecido que o
imóvel objeto do litígio se equipara a bem público, o que tornaria incompatível tal
reconhecimento de domínio por meio da usucapião.
Fundamenta seu pedido no fato de se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
concessionária de serviço público dedicada à distribuição de energia elétrica, alegando
que o imóvel em questão é necessário para a prestação de seus serviços.
Tal alegação sequer comporta conhecimento. Trata-se de
inovação, de questão não suscitada quando da apresentação da contestação de fls.
148/155, como já consignado na sentença ora apelada.
Ainda que assim não fosse, a ora apelante não integra a
Fazenda Pública, recebendo tratamento inerente ao regime de direito privado, não se
sujeitando às prerrogativas inerentes ao direito público, entre elas a imprescritibilidade
de que gozam seus bens.
Embora não se olvide o relevante interesse social da
atividade desempenhada pela apelada, seu exercício se dá de forma comercial, não
descaracterizando o regime privado a que está sujeita. Corresponde a ente privado cujos
imóveis são igualmente suscetíveis de usucapião.
A propósito, em consonância com o entendimento
esposado, há precedentes desta Egrégia Corte, bem como do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Apelação - Usucapião extraordinário - Bem pertencente à SABESP,
sociedade de economia mista, portanto, suscetível de usucapião -
Inteligência do artigo 98 do Código Civil - Posse do imóvel por período
superior a 20 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, e com animus
domini - Atendimento dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil -
Ausência de provas de providências adotadas pelo Poder Público com
intuito de proteger os recursos hídricos durante os vários anos de posse ad
usucapionem Sentença reformada - Recurso a que se dá provimento para
declarar a propriedade dos autores sobre o imóvel usucapiendo.”
(TJ-SP
AC: 0002783-39.2008.8.26.0695, Relator: Luis Mario Galbetti,
Data de Julgamento: 18/11/2016, 7a Câmara de Direito Privado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
“USUCAPIÃO.
BEM
PERTENCENTE
A
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
POSSIBILIDADE.
“ANIMUS
DOMINI”.
MATÉRIA DE FATO. Bens pertencentes à sociedade de economia mista
podem ser adquiridos por usucapião. Dissonância interpretativa
insuscetível de configurar-se tocante ao animus domini dos usucapientes em
face da situação peculiar de cada caso concreto. Súmula no 07-STJ. Recurso
Especial conhecido, em parte, pela divergência jurisprudencial, mas
improvido.”
(Recurso Especial no 37906-7/ES, Quarta Turma, Relator Ministro Barros
Monteiro, j. 29.10.1997).
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE DEFESA. BEM PERTENCENTE A
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. I - Entre as
causas de perda da propriedade está o usucapião que, em sendo
extraordinário, dispensa a prova do justo título e da boa-fé, consumando-se
no prazo de 20 (vinte) anos ininterruptos, em consonância com o artigo 550
do Código Civil anterior, sem que haja qualquer oposição por parte do
proprietário. II
Bens pertencentes à sociedade de economia mista
podem ser adquiridos por usucapião. Precedentes. Recurso especial
provido.”
(Recurso Especial no 647.357/MG, Terceira Turma, Relator Ministro Castro
Filho, j. 19.09.2006).
Ressalte-se, ademais, que o conjunto probatório carreado
nos autos, sobretudo o fato de ter a ora apelante alienado tal imóvel ao ex-convivente da
ora apelada, demonstram que o imóvel não é utilizado para a prestação de seus serviços.
Quanto aos requisitos para o reconhecimento da usucapião
especial urbana no presente caso, porque em perfeita coincidência com a avaliação desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
relatoria, ratifica-se os termos da sentença:
“A usucapião especial urbano, prevista no artigo 183 da Constituição da República
Federativa do Brasil, e agora também no artigo1.240 do Código Civil, consuma-se
no prazo de cinco anos, mediante apenas prova de posse mansa e pacífica, de
imóvel urbano, com no máximo 250,00 metros quadrados, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, desde que não seja o proprietário de outro imóvel
urbano ou rural.
São pressupostos da usucapião: "res habilis" (coisahábil), "titulus" (justo título),
"fides" (boa fé), "possessio" (posse) e "tempus"(transcurso do tempo).
Em se tratando de usucapião especial urbano, também denominado pró-moradia,
exige-se tempo de apenas cinco anos, que o imóvel tenha apenas 250,00 metros
quadrados (exatamente o caso da autora), que seja usado pela família como
moradia, de forma ininterrupta e sem oposição, desde que a requerente não seja
proprietário de outro imóvel, seja urbano ou rural.
Encontra-se nos autos memorial descritivo indicando a existência de construção no
imóvel e que esta serve de moradia para os autores, revelando o "animus domini"
(fls. 89).
Os documentos apresentados pela requerente (carnêsde IPTU), somados, deixam
evidente o "tempus" em que possui o imóvel em apreço, preenchendo a exigência
constitucional do artigo 183 da Constituição da República Federativa do Brasil,
assim como do artigo1.240 do Código Civil.
“O usucapião é modo originário de aquisição do domínio, através da posse mansa
e pacífica, por determinado espaço de tempo, fixado na lei” (SÍLVIO
RODRIGUES - DIREITO CIVIL - VOL. 05 - PG. 106).
Em adição a isso tudo ainda estão os depoimentos das testemunhas ouvidas na
audiência, as quais confirmam o tempo de posse da autora, de modo ininterrupto e
sem oposição de terceiros, por mais de cinco anos, habilitando à procedência desta
ação.
Por fim, ressalto que também não houve oposição das Fazendas Públicas e nem
dos demais confrontantes.
(...)
A insurgência da contestante EDP SÃO PAULODISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A, por sua vez, não pode ser acolhida. A autora fez prova ao longo da instrução
processual do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo exigido
à obtenção da prescrição aquisitiva do bem de raiz. Engana-se a requerida quando
sustenta que no caso dos autos seria necessária a comprovação da posse por mais
de 15 anos, eis que se trata de usucapião urbano ou pró-moradia, consagrado pelo
artigo 183 da Constituição da República Federativa do Brasil, assim como do
artigo 1.240 do Código Civil, em que se exige o tempo de posse de apenas 05
anos, devidamente comprovado nos autos e até mesmo admitido pela contestante,
que alegou ter a autora provada a posse por 13 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
(...)
Logo, os argumentos levantados por conta da contestação não podem ser
acolhidos, pois dissociados da prova documental e oral construída.
A eventual inexistência de comprovação quanto ao pagamento do imóvel é de todo
irrelevante, considerando que se trata de usucapião resultante da posse longeva.
O argumento de que ao é possível a usucapião de imóvel pertencente à
concessionária do serviço público não pode sem endossado, considerando que esta
não se equipara à pessoa jurídica de direito público, ainda mais no caso dos autos
em que o imóvel não era utilizado na atividade fim da requerida(...)
Essa tese, aliás, somente foi suscitada em alegações finais por parte da requerida,
considerando que ao resistir ao pedido inicial não fez qualquer referência ao fato
de que o bem seria público.
Cuida-se de argumento novo, invocado em momento processual impertinente.
A própria letargia da requerida, permitindo a ocupação por longos anos do imóvel
pelo falecido e pela autora já depõe frontalmente contra a sua pretensão, deixando
claro que a posse foi mansa, pacífica e ininterrupta.
Note-se que houve a citação das herdeiras do falecido, regularizando o defeito do
processo que levou à decretação de sua nulidade.
Com a morte de ANTÔNIO DI GIUSEPPE houve a transmissão de sua posse às
suas herdeiras, circunstância que realmente exigia a citação desta para compor a
relação processual, de modo que a autora não exercia com exclusividade a posse
do bem de raiz, verificando entre as partes a chamada composse, o que dá a estas
direito em relação ao imóvel, na parte que cabia ao falecido.
O artigo 1.204 do Código Civil dispõe que se adquire a posse desde o momento
em que se torna possível o exercício, em nomepróprio, de qualquer dos poderes
inerentes à propriedade.
E isso ocorreu, no caso das requeridas, com o falecimento de seu genitor, isto em
decorrência da regra do artigo 1.784do Código Civil, segundo a qual, aberta a
sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários.
É o chamado princípio da “saisine”, segundo o qual o domínio e a posse da
herança se transmitem desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, a partir
da data da abertura da sucessão.
Logo, a usucapião reclamada deve ser conferida não apenas à autora, mas também
às demais herdeiras do falecido (...)”
Isto posto, configurada a posse ad usucapionem da apelada
pelo período necessário para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, e não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
impedimento para tanto, ratifica-se seu direito sobre o domínio do bem imóvel.
Desse modo, a sentença não comporta qualquer reforma.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Porque já fixados em patamar máximo, deixa-se de
majorar os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da apelada.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator